Tribunal: TJDFT
Processo: 0706802-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, podendo ser modificada somente se vier a ser oportunamente excepcionada pelo réu, sob pena de prorrogação, conforme previsto nos arts. 64, caput, c/c 65, caput, ambos do Código de Processo Civil.
3. Na esteira da jurisprudência, a competência não pode ser declinada em atendimento a requerimento dos autores sob alegação de distribuição equivocada, aplicando-se o art. 288 do CPC apenas às hipóteses em que ocorrer erro em processo da mesma circunscrição judiciária.
4. O disposto no art. 63, § 5o do CPC tem incidência nas hipóteses de eleição de foro em instrumento de contrato, nos quais se estabelecem direitos e obrigações, situação diversa da ação que originou o presente conflito.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.